Tribunal: STF
Processo: SE 3294
Classe: SE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-13
Data de publicação: 1984-06-13

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA. ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO (INDEFERIMENTO).
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS.
CARECE DE PRESSUPOSTOS O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA
ESTRANGEIRA SE O RÉU NÃO FOR CITADO PARA DEMANDA DE QUE ELA
RESULTOU. - HOMOLOGAÇÃO DENEGADA.